Tribunal: STF
Processo: Rcl 52065
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



1. Trata-se de reclamação contra decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal que negou provimento ao ARE 1.347.675 AgR.



2. Como se sabe, é juridicamente incabível reclamação constitucional direcionada à cassação de decisões de Ministros ou Turmas do Supremo Tribunal Federal, uma vez que os atos emanados pelos seus órgãos, no exercício de suas competências legais e regimentais, são atribuíveis à própria Corte. Neste sentido: Rcl 3.916-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJ de 25.08.2006; Rcl 9.945-AgR. Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 9.893 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; entre outros.



3. No presente caso, a parte impugna decisão proferida pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Portanto, não há como prosseguir com a análise pretendida.



4. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator